Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. No caso, a alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida, uma vez que a instrução probatória requerida pelo apelante é desnecessária. Primeiro, porque os elementos já apresentados nos autos, notadamente os documentos relacionados ao acionamento do seguro e o vídeo anexado, são suficientes para demonstrar, de forma clara e objetiva, tanto a dinâmica do ocorrido quanto a culpa pelo acidente. Segundo, porque a eventual demonstração de que o acidente não foi causado diretamente pelo réu-apelante, mas sim pelo condutor do veículo, não altera a sua responsabilidade, já que o proprietário do veículo é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente causado por terceiro a quem confiou a direção do automóvel.
3. Apelação conhecida e não provida.